Tribunal: TJES
Processo: 0009275-97.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009275-97.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: TIAGO MORAES SILVA e outros (3)
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009275-97.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GABRIEL DOS SANTOS

APELADO: TIAGO MORAES SILVA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO DEFENSIVO
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

RECURSO MINISTERIAL
.
2
.
C
ONDENAÇÃO DO CORRÉU NAS IRAS DO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL.
CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.

3
. RECURSOS CONHECIDOS
E
PROVIDO O APELO MINISTERIAL E IMPROVIDO O APELO DEFENSIVO
.
RECURSO
MINISTERIAL
. 1.
O depoimento dos policiais militares constitui inquestionável valor probante a embasar um decreto condenatório, mormente quando corroborado pelo conjunto probatório robusto e indene de dúvidas. Deste modo, comprovadas a materialidade delitiva e autoria, torna-se imperiosa a incursão do acusado no crime de tráfico preconizado no artigo 307 do Código Penal.

RECURSO
DEFENSIVO
.

2
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na esfera policial quanto em juízo, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.

3
.
Recursos conhecidos e provido o apelo ministerial e improvido o apelo defensivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0009275-97.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GABRIEL DOS SANTOS

APELADO: TIAGO MORAES SILVA E MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recursos de Apelação Criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
GABRIEL DOS SANTOS
, em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à reprimenda definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado, bem como absolveu o réu TIAGO MORAES DA SILVA dos crimes previstos nos artigos 307 e 329, ambos do Código Penal, com fulcro no art. 386 do Código de Processo Penal.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 02 de maio de 2018, o denunciado, juntamente ao corréu Wagner Balduino de Oliveira, transportava 31 (trinta e uma) buchas de maconha, 43 (quarenta e três) pedras de crack e 14 (quatorze) pinos de cocaína, além de 10 (dez) munições de calibre .40, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$ 302,00 (trezentos e dois reais) em espécie.

Nas razões recursais, o Ministério Público requer a condenação do réu Tiago Moraes da Silva nas iras do art. 307 do Código Penal.

Também na forma das razões recursais, a defesa de
GABRIEL
pugna pela absolvição por insuficiência probatória e pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação do pleito ministerial.

Requer o Ministério Público Estadual a condenação de Tiago Moraes da Silva como incurso nas iras do art. 307 do Código Penal.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim unificado nº 36069521, bem como pelos depoimentos colhidos.

Da mesma maneira, a autoria delitiva restou evidenciada, conforme será a seguir delineado.

Interrogado na esfera policial, Tiago confessou que tinha um mandado de prisão em aberto e, por isso, fugiu quando notou a presença policial, bem como deu nome falso para que não fosse identificado o mandado de prisão.

Já quando interrogado em juízo, negou a prática delitiva.

Por ocasião da confecção do boletim unificado nº 36069521, os policiais militares responsáveis pela lavratura fizeram constar que o réu Tiago identificou-se falsamente como Felipe Oliveira Cardoso.

Ouvidos na Delegacia de Polícia, os militares Amantino José Pelanda e Wellington de Queiroz Ferreira afirmaram que Tiago ofereceu resistência à prisão e identificou-se como Felipe Oliveira Cardoso.

Inquirido em juízo, o militar Amantino revelou que Tiago já era conhecido da guarnição, ao passo que o policial Wellington reiterou que o mesmo forneceu nome falso no momento da abordagem.

Sendo assim, a confissão extrajudicial do réu corroborada aos demais meios de prova, sobretudo ao depoimento judicial do militar Wellignton, demonstram a incursão no crime de falsa identidade.

Ante o exposto,
CONDENO o réu TIAGO MORAES DA SILVA
nas iras do artigo 307 do Código Penal
.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à dosimetria da pena, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A pena em abstrato para o crime do artigo 307 do Código Penal é de detenção, de três meses a um ano.

A
culpabilidade
é própria do tipo penal; os
antecedentes
encontram-se imaculados; a
conduta social
, que abrange o comportamento do acusado não foi aferida; inexistem elementos para aferir a sua
personalidade
; os
motivos
são inerentes ao tipo do delito; as
circunstâncias
do crime são inerentes do tipo; as
consequências

extrapenais
, também são consideradas próprias do tipo penal; não há que se falar em
comportamento da vítima
.

Em razão da análise das referidas circunstâncias judiciais, sendo todas favoráveis,
fixo-lhe a pena-base em
03 (três) meses de detenção
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), contudo, deixo de reduzir a pena em razão da expressa vedação da súmula 231 do STJ.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena,
restando definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção
.

Na forma do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o
regime
aberto
para o início do cumprimento da pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma do art. 44, do Código penal, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados,
após o trânsito em julgado
, face ao princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, procedendo-se as anotações e comunicações de praxe aos órgãos competentes.

Em seguida, passo à análise do recurso da defesa de
GABRIEL
, restrito ao pleito de absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado nº 36069521, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico nº 8.476/2018, laudo pericial de exame de material nº 8.185/2018, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado na esfera policial, o recorrente admitiu o porte das munições, mas negou a propriedade das substâncias entorpecentes.

Interrogado em juízo, reiterou a versão anteriormente apresentada.

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais militares Amantino José Pelanda e Wellington de Queiroz Ferreira, na esfera policial e em juízo, uma vez que foram uníssonos ao afirmarem as circunstâncias da prisão do réu.

Ambos afirmaram que possuíam informações acerca do fato de que o veículo conduzido pelo corréu Wagner era utilizado para o transporte de drogas. Sendo assim, ao procederem a abordagem obtiveram êxito em apreender as drogas debaixo do banco do motorista, além das munições e dinheiro em espécie com o acusado
GABRIEL
.

Ato contínuo, atestaram que o apelante já era conhecido pela prática de crimes anteriores, possuindo, inclusive, mandado de prisão em aberto.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais militares em sede policial e judicial demonstram de forma clara a culpabilidade do acusado pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS, DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
para condenar o réu Tiago Moraes da Silva como incurso nas sanções do art. 307 do Código Penal,
E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
mantendo-se incólume a r. sentença em relação ao réu Gabriel dos Santos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.